Tribunal: STF
Processo: RE 75478
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE NA LOCAÇÃO REGULADA PELO D.
24.150/34, O LOCATARIO NÃO TEM O DIREITO DE PURGAR A MORA, E QUE NÃO
SE APLICA A ESSA LOCAÇÃO A NORMA DO ART. 5. DA LEI N. 5.334/67,
MANTIDO, POIS, O VERBETE 123 DA SÚMULA DE SUA JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.